Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714412-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES APELADO: JOSIEL CARDOSO RIBEIRO, CERISE MARIA COSTA PRATA, WILLIAM FELICIO PRATA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES (ré), em face de sentença (Id. 20918216) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Despejo proposta por JOSIEL CARDOSO RIBEIRO, julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para, com fulcro no art. 9o, II, da Lei no 8.245/91, decretar a rescisão do contrato de locação de id. 47369284 e, por via de consequência, o despejo dos ocupantes do imóvel objeto da avença. Concedo aos eventuais ocupantes do imóvel descrito no contrato de locação, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária (art. 63, Lei 8.245/91), devendo ser expedido o mandado de intimação e, caso não atendido espontaneamente nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo, inclusive, com emprego de força e/ou arrombamento se necessário (art. 65 da Lei no 8.245/91). Diante da sucumbência, condeno as partes rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.” Em suas razões recursais (Id. 20918221), a ré ora apelante, deduz, inicialmente, a necessidade de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação. Para tanto, argumenta que há probabilidade do seu direito, conforme as razões recursais em que defende a nulidade da citação por edital por não esgotamento de todos os meios possíveis para a realização de localização da apelante e da invalidade da fiança prestada pela apelante por exigir outorga marital, o que não teria sido observado pelo locador. Quanto ao perigo de dano grave, sustenta que o despejo está em vias de ser realizado em razão do prazo consignado na sentença e a sua realização no momento de uma pandemia fere a dignidade dos contratantes e os coloca em risco grave. Ao final, pugna para que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, com o acolhimento de sua tese defensiva. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões da parte autora/apelada no Id. 20918236. É o relatório. DECIDO. Analiso o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso que se funda nas próprias teses deduzidas no apelo, quais sejam a nulidade da citação por edital e a nulidade da fiança prestada. A despeito de possível a formulação de pedido dessa natureza, cabendo ao relator inclusive apreciá-lo, não vislumbro, nesse momento, elementos bastantes ao seu deferimento, mormente em face da previsão contida no art. 58, inciso V, da Lei n° 8.245/91, que prevê que os recursos interpostos contra as sentenças proferidas nas ações de despejo terão efeito somente devolutivo. Logo, o efeito suspensivo ao recurso é inviabilizado por força de lei. A exceção, vale dizer, a atribuição do efeito buscado, muito embora, em tese, possível, haja vista o quanto disposto no art. 1.012, §4°, do CPC, não se revela para o caso admissível, porquanto não identifico, nem o apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição adotado pelo magistrado sentenciante, inclusive porque a recorrente é fiadora e pleiteia a suspensão do despejo em nome de terceiro por nulidades formais e não em ausência de fundamento do despejo. Não bastasse isso, a apelante não forneceu qualquer elemento de convicção alusivo ao dano iminente que experimentará acaso não revertidos, desde logo, os efeitos da decisão recorrida, não cabendo ao julgador, por óbvio, presumi-los, mormente porque a demonstração nesse sentido exsurge como determinação legal imposta ao recorrente, conforme inteligência do dispositivo do CPC alhures aludido. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora